Tribunal: TJMT
Processo: 0003284-54.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003284-54.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO RODRIGUES MACIEL - CPF: 046.332.661-01 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO – POSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS –
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

É imperiosa a condenação do acusado pelo delito de receptação, se o próprio agente confirma que a motocicleta foi apreendida em sua residência e não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a sua origem ilícita; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

Recurso ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
,

visando reformar a sentença proferida nos autos n. 3284-54.2019.811.0006 Código: 248877, pelo MM
Juiz de Direito da
3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
, que absolveu
Alessandro Rodrigues Maciel
da prática do delito previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público postula a sua reforma por entender que há elementos suficientes para a condenação do acusado

pelo crime de receptação, capitulado no art.
180,
caput,
do Código Penal.

Em contrarrazões, a defesa
pugna pelo
desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo provimento do recurso ministeria
l (Id. 45085953).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 05 de junho de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,

o representante ministerial pretende a reforma da sentença, a fim de obter a condenação do réu pela prática do delito de receptação, sob o argumento de que comprovadas a materialidade e autoria delitivas.

Infere-se do caderno informativo que no dia 17 de abril de 2019, as 11h00, em uma residência localizada na Rua Castrillon, Bairro Nova Era, em Cáceres-MT, o apelado recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda Biz, placa NPM-0992, pertencente à vítima Adriane Vivian Porqueiro da Cruz.

Restou apurado que o apelado foi abordado pela polícia em frente a sua residência, ocasião em que demonstrou nervosismo e inquietação. Ato contínuo, a polícia, mediante vistoria ao redor da residência, avistou a motocicleta no seu interior, momento em que o suspeito foi detido e encaminhado ao CISC.

Após regular instrução criminal, o magistrado da origem, por entender que não existiam provas suficientes, absolveu o apelado da prática do delito de receptação.

Após analisar os fatos descritos na denúncia com as provas colhidas na instrução criminal, verifica
-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante
(Id. 38486999, p. 2), boletim de ocorrência (Id. 38486999, p. 3/5), termo de apreensão (Id. 38486999, p. 6), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria do delito de receptação, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

O apelado, na fase policial, se reservou ao direito de ficar em silêncio, e, em juízo, confirmou que um conhecido seu de nome Rogério deixou a motocicleta em sua residência, porque estaria sem gasolina, que ainda indagou se a motocicleta era roubada, mas logo a polícia chegou.

Eis a transcrição de seu depoimento, constante da sentença,
verbis:

“Alessandro Rodrigues Maciel: conta que chegou um conhecido seu em sua residência e o pediu para que guardasse a motocicleta em sua casa,
ainda questionou com o rapaz e o rapaz lhe disse que a moto não era roubada
, mas passado pouco tempo, já chegou a polícia. Afirma que não sabia que a motocicleta era roubada, e que o rapaz que lhe pediu para guardar a moto se chama Rogério, mora no bairro São Lourenço. Ressalta que nem mexeu na moto, nem estava com a chave dela, pois a chave estava no baú, nem mexeu nela e a moto ficou na varanda de sua residência. Conta que não deu depoimento na polícia, não lhe chamaram para depor. Destaca que o Rogério não levou a moto para sua própria casa, pois a motocicleta estava com problemas, acha que estava com a gasolina acabando, e então o rapaz pediu para que a moto ficasse um pouco lá, ia buscar gasolina e já pegava a moto novamente. Afirma que quando a polícia chegou estava pra fora da casa, já pronto para viajar, pois só estava esperando a Van te buscar. Por fim, declara
que não estava cuidando da motocicleta, ela apenas havia ficado em sua garagem
. (CD-R de fls. 68)” –
Id. 38487972.

Por sua vez, a policial Leila Giane Mensch que participou da abordagem do apelado, sustentou que “
houve uma denúncia por parte dos vizinhos de que por vários dias estava havendo muitas brigas na casa entre o acusado e sua esposa, que na última noite ocorreu barulhos muito fortes, e que pela manhã viram o acusado com uma motocicleta furtada, então a polícia foi averiguar a situação. Relata que chegaram ao local o acusado estava na frente da residência com uma mochila, foi verificado e na residência de fato havia uma motocicleta que após checagem foi verificado que se tratava de produto de furto ou roubo. Destaca que a esposa do acusado não estava mais no local, já teria ido para Várzea Grande/MT. Ressalta que na casa havia uma grade, e que possivelmente os barulhos que os vizinhos ouviam era o acusado tentando soltar essa grade. Por fim, conta que estavam em três policiais, e que eles quem fizeram a detenção do acusado, portanto, não sabe o que foi dito pelo acusado no momento da apreensão. (CD-R de fls. 68)
” – depoimento transcrito na sentença Id. 38487972.

Nota-se que o apelado foi contundente em afirmar que a motocicleta estava em sua residência e que fora deixada no local por um conhecido seu. Assim, ao contrário do que foi afirmado pelo magistrado na sentença, não paira qualquer dúvida acerca da propriedade onde foi localizada a motocicleta, isso porque, o próprio apelado, em juízo, confirmou que a residência era sua.

É cediço que
a apreensão do bem em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o
que não foi feito pelo apelante, que se limitou em alegar que a motocicleta foi deixada por um terceiro, sem consultar sua procedência e tampouco esse terceiro
foi arrolado para corroborar a versão por ele sustentada.

Nesse caso, não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é imperiosa a condenação do acusado. Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO (...) MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE NA POSSE DE BENS ILÍCITOS PERTENCENTES A TERCEIROS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS MILICIANOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que sua posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, tal como aconteceu com o recorrente. Recurso desprovido”.
(TJMT, Ap 94169/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP C/C ART. 333, DO CP – 1. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – INOCORRÊNCIA – RES ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DO DOLO (...) 1. Para ser caracterizada a receptação dolosa (art. 180, caput, CP), necessário que o agente tenha a ciência da origem ilícita do bem receptado. Todavia, quando encontrado na posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se logrou demonstrar durante a instrução processual. (...)”.
(TJMT, Ap 65895/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015).

Como é sabido, o tipo penal previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização; contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

No entanto, no caso discutido neste caderno processual, verifica-se que a sentença deve ser reformada, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo apelado não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência da motocicleta que foi apreendida na sua posse.

Assim, a conclusão que se chega é a de que o apelante conhecia a origem ilícita da
res
e assumiu o risco de deixa-la em sua residência. Dessa forma, não há se falar em receptação culposa, pois restou devidamente demonstrado que o apelado tinha ciência de que o objeto que estava em sua residência era produto de crime.

Nesse sentido, o julgado a seguir,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (...) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA PARA A MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO INFRATOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DOLO AFERIDO POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (...) 2. Em se tratando de crime de receptação, não há que se falar em absolvição por ausência de prova do dolo ou, ainda, em desclassificação da conduta para a modalidade culposa, na hipótese em que a res furtiva é apreendida em poder do agente e as circunstâncias fáticas evidenciam que ele possuía prévia ciência da origem espúria dos objetos ilícitos recebidos. (...)”.
(TJMT, Ap 99829/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017).

Portanto, possui razão ao pedido ministerial,
porquanto as provas constantes dos autos são suficientes para fundamentar a condenação do apelado pelo crime de receptação.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em análise das circunstâncias judiciais, verifico que a
culpabilidade
, é inerente ao tipo penal e não excede o ordinário. O apelado possui condenação anterior, mas será utilizada para configurar a reincidência, ao passo que não há elementos para desfavorecer seus
antecedentes
; a
personalidade
e
conduta social
, sem elementos concretos para verificação. O
motivo
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime não extrapolam à normalidade. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, uma vez que não há elementos para valoração.

Portanto, não encontrando circunstâncias desfavoráveis ao apelado, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem atenuantes, apenas a agravante da reincidência, pois conforme consta em sua folha de antecedentes, possui condenação pelo delito do art. 213, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, sendo condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, cuja sentença foi prolatada em 18/06/2015 nos autos de n.1699-06.2015.811.0006, Código: 179114.

Assim, majoro sua pena em 04 (quatro) meses, passando a reprimenda intermediaria para o patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena razão pela qual fica a reprimenda definitiva no patamar de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Por conseguinte, nos termos da Súmula no. 269,
fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda
, eis que embora o apelado seja reincidente, a pena não é superior a 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não atendimento dos requisitos previstos no art. 44, do Código Penal.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou provimento
ao recurso ministerial, para condenar o réu
Alessandro Rodrigues Maciel

pela prática do delito previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020